Tribunal: TJDFT
Processo: 0007322-34.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. RAZÕES DE APELAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONHECIMENTO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. AUMENTO CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nas hipóteses em que a sentença começa a produzir imediatamente os seus efeitos após a publicação, deve ser feito por petição separada e dirigida ao tribunal no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou dirigido ao relator se já distribuída à apelação. Inteligência do art. 1.012, §§ 1o e 3o do CPC.

1.1. No caso em tela, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ocorreu nas razões do recurso de apelação e não em petição autônoma, conforme estabelece a norma processual, o que prejudicou a análise do pleito. Precedentes.

2. Cabível a juntada de documentos quando versarem sobre fato novo destinado a fazer prova de fatos ocorridos após aqueles articulados na petição inicial ou na contestação e a justificar tal prática na seara recursal, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados.

3. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.

4. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.

5. No caso dos autos, não há comprovação da alteração das necessidades dos alimentandos, com elevação de seus gastos mensais. Ademais, a dita progressão funcional impõe majoração nos rendimentos do réu (alimentante) e, por conseguinte, na sua obrigação alimentar, o que majora, de pronto, a pensão alimentícia recebida pelos autores. Neste caso, a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.